Tribunal: TJMT
Processo: 1034427-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034427-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (AGRAVANTE), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Oliveira Coutinho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, homologou a avaliação realizada pelo meirinho e rejeitou embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, que apontavam divergência nos valores apresentados para apuração do crédito exequendo e pleiteavam remessa à contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre:

(i) a divergência nos cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença;

(ii) o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato da obrigação executada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada deixou de enfrentar fundamentos específicos apontados pelo agravante quanto à discrepância entre os valores apresentados para cumprimento da sentença, conforme previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, configurando omissão relevante.

4. Também não houve pronunciamento sobre o pedido de remessa à contadoria judicial, não obstante a jurisprudência pacífica admitir essa providência sempre que houver divergência entre os cálculos apresentados pelas partes na fase de execução, como forma de assegurar o contraditório e o devido processo legal.

5. A ausência de fundamentação específica sobre pontos essenciais suscitados pelas partes compromete a validade da decisão, exigindo sua anulação para suprimento da omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Anulação da decisão agravada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para apreciação fundamentada do pedido de remessa à contadoria judicial.

Tese de julgamento:

“1. Configura nulidade a decisão que rejeita embargos de declaração sem examinar, de forma fundamentada, divergência entre cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença.

2. A remessa dos autos à contadoria judicial é medida adequada sempre que houver alegação fundamentada de excesso de execução, como forma de garantir o contraditório e a exata apuração do quantum debeatur.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Indenização por Dano Moral e Material decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0011097-63.2011.8.11.0055, Código 140526, Processo 674/2011, homologou-se a avaliação realizada pelo meirinho; rejeitando-se os embargos de declaração interpostos. (id. 1700759581 e 175021994 – autos originários).

Sustenta a parte agravante que: o primeiro motivo para anulação da decisão, diz respeito a violação dos requisitos essenciais de uma sentença, consoante leitura do artigo 489, do Código de Processo Civil. Os defeitos da decisão são: a) ausência de análise das questões fáticas colocadas na decisão de embargos, pertinente aos cálculos (artigo 489, II, CPC); b) falta de relação com a causa ou a questão decidida (art. 489, § 1o, inciso I, CPC); c) falta de enfretamento de todos os argumentos deduzidos (*art. 489, § 1o, inciso IV, CPC).

Argumenta que ‘se manifestou expressamente, discordando com os valores, pois o exequente agravado apresentou o valor de R$ 164.147,91 e o agravante executado o valor de R$ 135.659,83, sendo que no id n.o 727777651, na página 118, já havia notícia de excesso de execução, portanto, a remessa ao contador judicial, onde a sentença foi omissa é essencial, bem como a análise acerca dos cálculos, leva a necessidade de anulação da decisão por falta de fundamentação, falta de decisão acerca dos valores, cujo comando do id n.o 167752460.

Acrescenta que uma decisão judicial, partindo para os motivos de direito, deve ser clara suficiente, e no caso a decisão em nenhum momento fez uma correlação entre os fundamentos da impugnação aos valores apresentados pelo exequente agravado e pelo executado agravante.

Diz que a decisão é genérica, sem qualquer menção as páginas do processo, sendo que a incongruência, e a falta de fundamentação fica muito claro quando a decisão menciona que as partes pretendem rediscutir a lide, mas o objetivo é tão somente verificação de cálculos, ou seja, a decisão objurgada não tem nenhuma relação com os pedidos das partes.

Requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido, para anular a decisão exarada no id n.o 175021994, por falta de fundamentação, e remessa dos autos ao contador judicial, para apuração do
quantum debeatur
.

Contrarrazões. (id. 264347273)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARMENTE – DA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.017, I DO CPC.

A parte agravada sustenta, em sede preliminar, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por ausência de procuração nos autos, apontando que o advogado subscritor do recurso atua desde 2020 em nome do Espólio, sem que tenha jamais apresentado instrumento de mandato válido.

Fundamenta a preliminar nos artigos 37 e 104 do Código de Processo Civil, e ainda no art. 1.017, I, do mesmo diploma legal, que exige, entre os documentos obrigatórios à formação do instrumento recursal, as procurações das partes.

A tese é que o Agravante estaria sendo representado por advogado que não detém poderes para tanto, o que comprometeria a própria capacidade postulatória do recurso e ensejaria seu não conhecimento, por vício insanável, conforme também preconiza o art. 932, III, do CPC. Cita, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a inexistência de atos processuais praticados por advogado sem procuração nos autos, em especial na hipótese de atuação em nome de espólio.

Passo à análise.

Da análise dos documentos do processo eletrônico demonstra que o instrumento de mandato outorgado ao advogado Dr. Ruy Ferreira Junior – OAB/MT 11.278-B encontra-se regularmente juntado aos autos, constando nos documentos digitalizados vinculados à petição inicial do Agravo de Instrumento (documento n.o 256274658) e também em outras manifestações anteriores do mesmo advogado, todas firmadas com certificado digital.

Além disso, verifica-se que o patrono atua no feito desde o cumprimento de sentença, sendo reconhecido nos sistemas judiciais como representante processual do Espólio de Luiz Oliveira Coutinho, inclusive com registro de publicações em seu nome, o que corrobora a continuidade do mandato e a presunção de validade da atuação processual, conforme preceituado pelo art. 105 do CPC.

Ainda que se admitisse, por argumentação, eventual ausência ou irregularidade na procuração, não se trata de vício insanável. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

"Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. "

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

"A ausência de procuração nos autos não conduz, de plano, à inadmissibilidade do recurso, devendo o relator oportunizar à parte recorrente prazo para regularização do vício, conforme prevê o art. 932, parágrafo único, do CPC."

(STJ, AgInt no AREsp 1.253.290/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães – Des. Convocado do TRF5, Quarta Turma, DJe 24/04/2018)

Portanto, mesmo que a alegação do agravado tivesse algum respaldo, a consequência jurídica não seria a inadmissibilidade automática do recurso, mas sim a concessão de prazo para regularização, o que, de toda forma, se mostra desnecessário diante da existência nos autos de procuração válida e eficaz.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de Indenização por Dano Moral e Material decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0011097-63.2011.8.11.0055, Código 140526, Processo 674/2011, homologou-se a avaliação realizada pelo meirinho; rejeitando-se os embargos de declaração interpostos. (id. 1700759581 e 175021994 – autos originários).

Pois bem.

O agravante alega, em síntese, que a decisão atacada incorreu em omissão, por não ter analisado a divergência apontada nos autos acerca dos valores da dívida exequenda, além de ter ignorado o pedido de remessa dos autos ao contador judicial para apuração do quantum debeatur. Sustenta, com base no art. 489 do Código de Processo Civil, que a decisão incorre em vício de fundamentação, devendo ser anulada para regular instrução do feito na origem.

A controvérsia cinge-se, portanto, à suposta ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, especificamente no tocante à alegada omissão sobre a divergência entre os valores apontados pelas partes e o pedido de envio dos autos à contadoria judicial.

Conforme se extrai dos autos, o espólio agravante, em manifestação anterior (Id. 167752460), expressamente impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, apontando valores diversos, inclusive com base em laudo de avaliação distinto (Id. 167752465), que estimava o bem penhorado em valor superior ao homologado judicialmente.

Em seguida, foi proferida a decisão do Id. 170759581, na qual se homologou o valor atribuído pelo oficial avaliador, sem fazer menção expressa à divergência levantada nem ao requerimento de encaminhamento à contadoria. Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados por ausência de omissão, sob o fundamento de que a decisão não apresentava vícios materiais e que os embargantes buscavam, na verdade, rediscutir o mérito.

Todavia, a fundamentação da decisão que rejeita os embargos de declaração deve enfrentar, de forma clara e objetiva, os pontos efetivamente ventilados pelas partes, sobretudo quando dizem respeito à exatidão do valor exequendo e ao pleito de apuração técnica via contadoria judicial, diante de divergência numérica devidamente demonstrada.

O artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, é categórico ao estabelecer que: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso em tela, embora o julgador de origem tenha afirmado a inexistência de omissões, não há, na fundamentação da decisão combatida, qualquer pronunciamento específico sobre a divergência dos valores apresentados pelas partes, tampouco acerca do pedido de remessa dos autos à contadoria, o que se revela imprescindível quando se trata de cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir a remessa dos autos à contadoria judicial quando há divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, como medida de instrução complementar destinada a assegurar o contraditório e o devido processo legal, sobretudo na fase executiva.

A propósito:

“Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo.” (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/02/2019)

Portanto, ao afastar o exame de tais elementos relevantes sem fundamentação adequada, a decisão de origem incorreu, sim, em violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

Não se trata aqui de rediscutir o mérito da causa ou da fase de conhecimento, mas sim de assegurar que o procedimento executivo observe os princípios fundamentais do processo, notadamente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A ausência de enfrentamento de questão essencial ao deslinde da controvérsia configura nulidade da decisão, a ser sanada mediante sua anulação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão proferida no Id. 175021994, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que aprecie, de forma fundamentada, o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, com análise da divergência dos valores apresentados pelas partes no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025